Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726122-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAEID NASIF ALI AGRAVADO: DOAA MOHAMAD YOUSEF ALFALNA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAEID NASIF ALI em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas (processo no 0702762-43.2018.8.07.0002). A agravada na sua contraminuta ao agravo, antes de adentrar no mérito, suscitou uma preliminar (id 13572464). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante, para, querendo, manifestar sobre a preliminar suscitada e sobre os documentos juntados pela a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020, 18:45:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator